Tribunal: TJSP
Processo: 1016127-26.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Embargos acolhidos para apreciar a questão referente à redução do percentual de multa por litigância de má-fé. Considerando a qualificação da parte, bem como até pelo deferimento da justiça gratuita que entendeu que havia hipossuficiência de sua parte, deve haver um dimensionamento na determinação judicial. Redução do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Embargos acolhidos para apreciar a questão referente à redução do percentual de multa por litigância de má-fé. Considerando a qualificação da parte, bem como até pelo deferimento da justiça gratuita que entendeu que havia hipossuficiência de sua parte, deve haver um dimensionamento na determinação judicial. Redução do valor para 2% sobre o valor da causa. Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016127-26.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VERONICA MARIA DOS ANJOS MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016127-26.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 35.705 - rtt
2
VOTO No : 35.705
EMB. DECL. No: 1016127-26.2019.8.26.0100/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBGTE. : VERONICA MARIA DOS ANJOS MELO
EMBGDO. : BANCO ITAUCARD S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
OMISSÃO
OCORRÊNCIA

Embargos acolhidos para apreciar a questão referente à
redução do percentual de multa por litigância de má-fé.
Considerando a qualificação da parte, bem como até pelo
deferimento da justiça gratuita que entendeu que havia
hipossuficiência
de
sua
parte,
deve
haver
um
dimensionamento na determinação judicial. Redução do
valor para 2% sobre o valor da causa. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do Acórdão de fls. 296/304, alegando, em suma, que o
julgado embargado é omisso, uma vez que pugnou pela redução do
percentual da multa imposta, eis que excede previsão legal.
Recurso bem processado.
É o relatório.
Com o devido respeito, os embargos de
declaração merecem acolhimento.
Conforme decisão do Acórdão embargado
constata-se que foi negado provimento ao recurso interposto pela
embargante, porém não se apreciou a questão referente à redução
do percentual da multa e, assim, passa-se à análise da mesma.
O artigo 81 do Código de Processo Civil
preceitua que a condenação por litigância de má-fé deverá ser
“superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016127-26.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 35.705 - rtt
3
corrigido da causa”.
Ademais, considerando a qualificação da
parte, bem como até pelo deferimento da justiça gratuita que
entendeu que havia hipossuficiência de sua parte, deve haver um
dimensionamento na determinação judicial.
Assim, fixo a multa em 2% sobre o valor da
causa devidamente corrigido, considerando que o valor da causa é
de R$ 51.089,00.
Ante o exposto, acolhe-se o presente
recurso de embargos de declaração, mantendo-se, no mais, o
Acórdão embargado.
Roberto Mac Cracken
Relator